Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-97.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002673-97.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE DE NOVAES PASSOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE.. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ITABUNA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002673-97.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante JOSE DE NOVAES PASSOS e como apelada MUNICIPIO DE ITABUNA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Salvador, .